Tribunal: STF
Processo: ARE 1523643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que intenta o custeio dos gatos com a internação em hospital particular da rede privada de saúde.



    2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59328581). Dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça, ora deferida, em razão da parte está patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 59328583).



    3. O entendimento jurisprudencial dominante é de o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).



    4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.



    5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada no hospital da rede privada com sintomas de forte dor torácica, sendo necessária sua internação em leito de UTI. Afirma que devido o seu plano de saúde cobrir apenas ambiente ambulatorial, foi necessário a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.



    6. O pedido de tutela antecipada foi deferido, em 03/08/2023, (ID 59327883), sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada no mesmo dia às 22:03 (ID 59327885), sendo o paciente inserido no mapa de espera por leito de UTI no dia seguinte, em 04/08/2023, às 00h10m (ID 59327897 - Pág. 1). Conforme informado pela Central de Regulação, após a inserção no mapa de espera, "continuou a busca ativa por leitos de UTI na Rede/SE, bem como ampliou a busca aos hospitais privados não contratados". Todavia, o paciente foi retirado da lista de espera em razão da sua melhora clínica. 



    7. Assim, não se verifica omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para a inserção do autor no mapa de espera, retirando o nome da lista tão somente quando não mais necessário a internação em leito de UTI. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    8.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida. (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3º).



    9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 37, §6º; 196; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente